Tribunal: TJDFT
Processo: 0746060-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, cumpridos os requisitos formais, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado, assegurando-se contraditório e ampla defesa. O indeferimento liminar do incidente caracteriza erro procedimental, pois antecipa juízo de mérito sem instrução probatória.
2. A análise sobre desvio de finalidade ou confusão patrimonial, prevista no art. 50 do CC, refere-se ao mérito do incidente, não ao juízo de admissibilidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.